Tribunal: TJDFT
Processo: 0739105-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO. FOMENTO DAS ATIVIDADES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. Não se aplica o CDC às operações de aquisição de caminhão para fins de fomento de atividade empresarial, uma vez que a pessoa jurídica contratante não pode ser considerada destinatária final do serviço (CDC, art. 2o).
3. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC, entretanto, nos termos do §1o, poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso.
4. Não configura prova diabólica a exigência de demonstração de que a empresa autora observou a manutenção adequada do caminhão e não concorreu para o problema identificado.
5. Quando as questões controvertidas dependerem de análise técnica, haverá, em regra, a necessidade de realização de prova pericial, podendo o Juiz nomear profissional para a sua produção.
6. Recurso conhecido e não provido.